Tribunal: TCU
Processo: 029.205/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não consecução dos objetivos de convênio cujo objeto era construção de duas barragens de terra em localidades do município. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e Parnaíba, em virtude da não consecução dos objetivos estabelecidos em convênio firmado com o Município de Jurema/PI e que teve por objeto a construção de duas barragens de terra nas localidades Boa Vista e Cacimba do Jatobá. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; 57 e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Francisco José da Silva Neto, Elival Bento Pereira e FM - Projetos e Construções Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Francisco José da Silva Neto, Elival Bento Pereira e FM - Projetos e Construções Ltda. e condená-los ao recolhimento, aos cofres da Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e Parnaíba, das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 144.952,53 19/07/2010 155.952,23 22/06/2011 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Francisco José da Silva Neto, Elival Bento Pereira e FM - Projetos e Construções Ltda. multa proporcional ao dano ao erário, no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. considerar graves as infrações cometidas por Francisco José da Silva Neto; 9.9. inabilitar Francisco José da Silva Neto para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de cinco anos; e 9.10. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e Parnaíba e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.